Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740191-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KARINA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré, Central Nacional Unimed, contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante restabeleça e mantenha ativo o plano de saúde da autora, agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Em apertada síntese, a agravante sustenta que agiu de acordo com a RN no 162/2007 da ANS, que versa sobre a Cobertura Parcial Temporária (CPT) correspondente às doenças e/ou lesões preexistentes. Aduz que o cancelamento do plano de decorreu de omissão da agravada acerca de doença preexistente, bem como de recusa de aditivo contratual para implantação de Cobertura Parcial Temporária – CPT. Alega ainda que a agravada foi previamente notificada quanto ao cancelamento do contrato, em atenção à norma de regência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente pleiteia a revisão do valor da multa cominatória fixada na origem, para o caso de descumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID. 51564317). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde firmado pelas partes, há situações emergenciais que excepcionam a regra. No julgamento do Tema 1.082, o Superior Tribunal de justiça firmou a seguinte tese jurídica de natureza vinculante: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.). Consoante se infere do relatório médico acostado ao ID. 169980455, nos autos do processo originário, a paciente é portadora de doença renal crônica terminal em HDF e se encontra em tratamento de hemodiafiltração o qual, como de sabença comum, se afigura indispensável para sua sobrevivência. Resta, pois, justificada a concessão da medida, na origem, eis que o caso se amolda à exceção fixada na tese supracitada. De outra parte, não há indicação de perigo de dano irreparável, uma vez que, caso a pretensão da autora, agravada, seja julgada improcedente, a operadora ré, ora agravante, poderá promover a cobrança dos valores a ela devidos. No que tange à multa cominatória, independentemente do acerto ou não do montante estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique sua suspensão. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, não se vislumbra equívoco na decisão agravada. Faz-se necessário aguardar a instrução do processo, com produção de provas respaldas no contraditório e na ampla defesa. ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos para a concessão da medida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J